Tribunal: TJMT
Processo: 0038525-91.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por DARCYMAR GARCIA DA SILVA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 70822985):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALECIMENTO DA MÃE DOS AUTORES EM DECORRÊNCIA DE MENINGITE BACTERIANA – ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SUPORTADO E A CONDUTA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O nexo causal entre o dano e a conduta do agente é indispensável para se apurar a responsabilidade; indispensável estar efetivamente demonstrado nos autos para que possa ser imputada a obrigação de indenizar. Inexistindo, no caso, prova suficiente de que a vítima contraiu a patologia no exercício de suas funções laborais, resta rompido o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Por conseguinte, não há como reconhecer a responsabilidade dos réus, tampouco a obrigação em indenizar.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 80518489.
Nas razões do recurso especial, alegam os recorrentes, em síntese, ofensa aos artigos 373, I, 355, 357, 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, sob o fundamento de que “a Corte de origem chancelou a sentença concluindo pela desnecessidade da produção da prova testemunhal (oral), tampouco a produção de prova médica pericial indireta, mesmo tendo a sentença julgado improcedente o feito por inexistência de provas sobre o nexo de causalidade entre a causa morte a conduta omissiva do ente público”. (sic.)
Outrossim, entendeu que “as referidas provas seriam incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, ante à sabida cognição de que a doença (meningite bacteriana) poderia ser contraída em qualquer lugar ou tempo, mesmo inexistindo prova nos autos por parte da Recorrida quanto ao cumprimento de suas obrigações no que toca a entrega de EPI’s, vacinação recorrente, etc, e existindo reportagem da época que estampa não ter os familiares da falecida, ora Recorrentes contraído a doença”.(sic)
Aduzem que “ao negar a produção de prova, em especial a pericial média indireta e, ao mesmo tempo, rejeitar as alegações dos Recorrentes sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove o nexo de causalidade, a Corte de origem acabou por cercear o direito de defesa dos autores, ora Recorrentes, os tolhendo ao exercício do ônus probandi quanto ao fato constitutivo de seu direito, empregado no art. 373, inciso I do NCPC”. (sic.)
Com essas considerações, pugnam pelo “PROVIMENTO ao presente Recurso Especial, ANULANDO-SE o vergastado acórdão do Tribunal a quo e a sentença do juízo de origem por cerceamento de defesa, haja vista a patente violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, art. 373, inciso I e art. 357 e 355, inciso I, todos do Código de Processo Civil/15, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para viabilizar a instrução processual e a realização das provas requeridas”. (sic.)
Recurso tempestivo (ids. 84451461), sem preparo pois os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita.
Contrarrazões no id. 91618975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 373, I, 355, 357, 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, em que se pretende o reconhecimento do cerceamento de defesa, a meu ver, demandariam o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 480 E 481 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E INTERVENÇÃO INDEVIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 535 do CPC, quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação, sem, contudo, demonstrar quais temas não foram abordados pelo aresto vergastado, incidindo, por conseguinte, o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova e julga antecipadamente a lide, por considerar que há nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, sendo que a reforma do acórdão de origem, quanto ao ponto, demanda o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt no REsp 1522658/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Art. 130 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 2. No tocante à suposta violação do Art. 330, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em que se encontra, o que, à luz do ensinamento da Súmula 7 do STJ, não pode ser revisto em Recurso Especial. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ AgRg no AREsp 550.962/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 27/11/2014) – destaquei.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por DARCYMAR GARCIA DA SILVA e outros.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça